Tribunal: TJMT
Processo: 1017135-59.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017135-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ - CPF: 062.223.871-01 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (REU), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), EMERSON DO NASCIMENTO LARA - CPF: 022.304.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: EDSON LUCAS SOARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - COMPLEXIDADE DA CAUSA – PLURALIDADE DE ACUSADOS – DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA -
DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA

COM

O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, não vislumbra-se neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da demora na apresentação das defesas prévias impedindo o prosseguimento normal feito. Além da pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, ademais, o Juiz está dando andamento regular ao feito, demonstrou observância aos preceitos legais, impulsionando o processo, promovendo, por exemplo, seu desmembramento em relação à paciente. Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017135-59.2022.8.11.0000

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: EDSON LUCAS SOARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Isadora Cristina da Silva Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar da paciente se estende desde o dia 4.4.2022, sem que a instrução processual tenha iniciado, em manifesto excesso de prazo.

Aduz, ainda, que até o presente instante não há nos autos laudo toxicológico definitivo das substâncias entorpecentes apreendidas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 142597186)

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 143240191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 143382665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ
IMPETRANTE: EDSON LUCAS SOARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer o impetrante o relaxamento da prisão preventiva da paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregada desde o dia 4.4.2022
.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de ISADORA CRISTINA DA SILVA LUZ, ora paciente, e os corréus João Vitor Ortega de Oliveira Vila de Almeida e Emerson do Nascimento Lara como incursos nas disposições do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (1º FATO) e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (2º FATO), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Primeiramente, registro que a paciente em
17/05/2022,
teve a prisão domiciliar negada por este Tribunal, consoante fragmento do acordão:

“Assim, em relação ao pedido de prisão domiciliar, não obstante o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC coletivo n. 143.641/SP, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito com fundamentação concreta.

Isso porque, apesar de a paciente ter comprovado a maternidade do filho, com quase dois anos de idade, não ficou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença e de seu cuidado constante em relação ao infante, pois verifica-se que a própria paciente informou, em seu interrogatório extrajudicial, que a criança reside com sua mãe,
considerando-se ainda sua reiteração específica em curto período e o fato de possivelmente estar envolvida em facção criminosa denominada PCC.

Assim, é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois não se trata de descumprimento da decisão do STF no HC n. 143.641, mas de caso que recomenda solução diversa, aplicando-se o distinguishing.”

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, consta que a prisão da paciente e demais corréus ocorreram em
04/04/2022
, sendo a denúncia oferecida no dia 06 de maio de 2022.

Devidamente citada, a paciente apresentou defesa prévia em 03/06/2022.

Em contrapartida, o Magistrado singular, esclarece que a demora no início da instrução procede em razão da conduta do Defensor Público que representa os demais réus em não apresentar as defesas prévias enquanto não encartasse aos autos a certidão que validamente ateste a regular efetivação das notificações dos acusados indicando de que são hipossuficientes.

Assim, a fim de evitar possível excesso de prazo o Juízo
a quo
, desmembrou o processo em relação à paciente, bem como recebeu a denúncia e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de Outubro de 2022.

Nesse contexto, apesar do lapso temporal – 06 (seis) meses - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante da demora na apresentação de defesa prévia dos demais corréus, de forma que não há excesso de prazo injustificado e atribuível à acusação ou ao Juízo.

Além do mais, denota-se que havia pluralidade de réus, foram 03 (três) denunciados, de forma que a quantidade de denunciados, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, ademais, o Juiz está dando andamento regular ao feito, demonstrou observância aos preceitos legais, impulsionando o processo, promovendo, por exemplo, seu desmembramento em relação à paciente. Inexiste evidências de conduta indevida, desídia ou negligência do Juízo.

Ressalta-se, ainda, que a audiência foi designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Por fim, a ausência de laudo toxicológico definitivo não macula a prisão cautelar, sendo este indispensável apenas para a prolação da sentença de mérito, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022